Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704545-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIOS DE PAULO ALFREDO MACHADO E MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JOAO RIBEIRO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Dê-se vista aos agravados do Agravo Interno de ID 15253232. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator